Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 76.386,50. A embargante sustenta nulidade do julgado por julgamento ultra petita, omissão na análise de cláusulas contratuais e da boa-fé objetiva, contradição quanto à Cláusula 5.3 e equívoco na aplicação da teoria do adimplemento substancial, requerendo o saneamento dos supostos vícios e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao condenar a ré em valor superior ao pedido inicial; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na análise das cláusulas contratuais e do princípio da boa-fé objetiva; (iii) determinar se os embargos de declaração configuram utilização protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado não incorre em julgamento ultra petita, pois a condenação limitou-se às cinco parcelas inadimplidas, apuradas em perícia judicial, totalizando R$ 76.386,50, valor que corresponde exatamente ao objeto da lide monitória.
5. Não há omissão na análise das cláusulas contratuais e da boa-fé objetiva, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão, com base no laudo pericial que concluiu pela inexistência de prejuízo decorrente da ausência de fornecimento do layout técnico, sendo este acessível pelos sistemas IXC/InMap Sales.
6. Também não se verifica contradição quanto à Cláusula 5.3, pois o colegiado reconheceu a aceitação tácita da infraestrutura, diante da ausência de manifestação do comprador no prazo de 10 dias, conforme previsto contratualmente.
7. A aplicação da teoria do adimplemento substancial mostra-se correta, pois a autora cumpriu substancialmente suas obrigações contratuais, restando apenas aspectos acessórios sem impacto relevante na finalidade do contrato.
8. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo, sendo incabível a utilização de embargos como sucedâneo recursal.
9. Embargos de declaração opostos com pretensão meramente infringente e sem fundamento em vício do art. 1.022 do CPC configuram intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Embargante condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não há julgamento ultra petita quando o valor da condenação corresponde exatamente às parcelas inadimplidas apuradas em perícia judicial.
2. Não se caracteriza omissão ou contradição quando a decisão enfrenta de forma expressa as cláusulas contratuais e o princípio da boa-fé objetiva, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.